Tribunal: TJMT
Processo: 0010785-76.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010785-76.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (APELADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), UELITON LOPES RODRIGUES - CPF: 009.087.821-36 (APELADO), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDO ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), UELITON LOPES RODRIGUES - CPF: 009.087.821-36 (APELANTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (APELANTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DE UELITON LOPES RODRIGUES E DESPROVEUS OS DEMAIS.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO E ABSOLUTÓRIO - NULIDADE POR CONTRARIEDADE ENTRE AS RESPOSTAS DOS QUESITOS E DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE SUBMISSÃO DOS APELADOS A NOVO JULGAMENTO - [PRIMEIRO APELANTE] NULIDADES DAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ENVOLVIMENTO NO HOMICÍDIO NÃO DEMONSTRADO, INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SER MEMBRO DE

GRUPO DE EXTERMÍNIO
,
AUMENTO DA PENA

RELATIVO À MAJORANTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E DA SESSÃO DE JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS - [SEGUNDO APELANTE] CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE FAVORÁVEL E AUMENTO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO PELA CAUSA DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - [TERCEIRO APELANTE] NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, RESPOSTAS DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS, GRUPO DE EXTERMÍNIO NÃO DEMONSTRADO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E JUS À FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RELAÇÃO À MAJORANTE [GRUPO DE EXTERMÍNIO] - PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ANULAÇÃO DA SESSÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR PGJ - NULIDADE - QUESITOS CONTRADITÓRIOS - NULIDADES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DEVEM SER ARGUIDAS DURANTE A SESSÃO - PREMISSA DO STF - JULGADOS DO TJMT - TEXTO SUBMETIDO À VOTAÇÃO NÃO IMPUGNADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECLUSÃO TEMPORAL - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO MINISTERIAL - RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA AUTORIA - ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA - JURADOS NÃO ESTÃO ADSTRITOS ÀS AFIRMATIVAS DOS QUESITOS ANTERIORES DA MATERIALIDADE E AUTORIA - ACÓRDÃOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR MOTIVOS EXTRALEGAIS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANTIDA - RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DE QUE O APELADO NÃO CONCORREU PARA A PRATICA O HOMICÍDIO - ACÓRDÃOS DO TJMT - TESE DEDUZIDA PELA DEFESA ESCOLHIDA PELOS JURADOS - ANULAÇÃO DO VEREDITO ABSOLUTÓRIO INJUSTIFICÁVEL - DECISÕES CONCERNENTES ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PRORROGAÇÕES MOTIVADAS - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
MODUS OPERANDI
DOS ENVOLVIDOS - DIFICULDADE DE ESCLARECIMENTO - PREMISSAS DO STF E STJ
-
NULIDADE NÃO VERIFICADA - PERÍCIA NOS ÁUDIOS - PRESCINDIBILIDADE - AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI N. 9.296/1996

- ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT - DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM AS VÍTIMAS EFETUADOS PELO APELANTE JUNTAMENTE COM TERCEIRA PESSOA - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DOS DELEGADOS DE POLÍCIA, INVESTIGADORES DE POLÍCIA E CONTEÚDO DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - CAUSA DE AUMENTO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] ADMITIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO ATRIBUÍDOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SERIA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES CONTRA A VIDA - ASSASSINATOS COMETIDOS COM
“TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA”
- UTILIZAÇÃO DE PISTOLAS CALIBRE 9MM E .380, ESCOPETAS CALIBRE 12MM, VEÍCULOS COM
“PLACAS FRIAS”
, BALACLAVAS (
“TOUCAS NINJA”
) E ROUPAS CAMUFLADAS - ATUAÇÃO DE PELO MENOS DOIS EXECUTORES DIRETOS - VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - MEDIANTE O PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] OU
“QUEIMA DE ARQUIVO”
- LIÇÃO APLICADA -
CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA -
CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - BRUTALIDADE, FRIEZA E VIOLÊNCIA DAS CONDUTAS - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL JUSTIFICADA EM DADOS CONCRETOS - ACÓRDÃO DO STJ - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - PENA-BASE CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS - MAJORANTE - GRUPO DE EXTERMÍNIO - FRAÇÃO MÁXIMA DE 1⁄2 (METADE) AUTORIZADA - ABRANGÊNCIA E FORMA DE ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO - ACÓRDÃO DO TJMG - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLLICO, PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.

As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal. (STF, HC no 73112/MG)

Se o texto submetido à votação não foi objeto de impugnação ou requerimento do Ministério Público, durante a sessão plenária, está preclusa a matéria relativa à formulação dos quesitos, motivo pelo qual não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular. (TJMT, Ap no o 18810/2018; TJMT, AP NU 0000831-26.2009.8.11.001)

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o
modus operandi
dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC no 127050).

“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportado-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.”
(STJ, RHC no 101.255/SP)

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC no 106.244/RJ).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.

(HC no AgRg no AREsp 1281062/SP)

“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade.”
(TJMT, AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015)

Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria, por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico. (TJMT, AP
NU 0000179-46.2007.8.11.0085)

O comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Conselho de Sentença sob fundamento de
“decisão contrária à prova dos autos”
(CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e a supervalorização do princípio da soberania dos veredictos. (CF/88, art. 5o, XXXVIII, ‘c’)

“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2o), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita- absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência’ [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.076 Paraná, Ministro Celso de Mello, Julgado em 1o/8/2019, Publicado no DJE n. 169, divulgado em 2/8/2019].”
(TJMT, AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088)

“Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.”
(TJMT, AP NU 0000179-46.2007.8.11.0085)

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.”
(TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

Se causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC no 143.419/RJ).

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS)

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES)

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio. (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010785-76.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA

UELITON LOPES RODRIGUES

JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS

APELADOS(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

UELITON LOPES RODRIGUES

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, UELITON LOPES RODRIGUES e JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 576642), que condenou JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA por homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio] a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, III e IV, e § 6o, do CP -, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS por homicídio majorado [grupo de extermínio] a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto [após detração do período de prisão preventiva] - art. 121,
caput
, § 6o, do CP -, UELITON LOPES RODRIGUES por organização criminosa armada a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão,

em regime aberto [após detração do período de prisão preventiva]- art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 - e absolveu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e UELITON LOPES RODRIGUES de homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I, III e IV, e § 6o, do CP - (ID 75778495 – fls. 2.863/2.874).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] sustenta: 1) nulidade da decisão por
“contrariedade entre as respostas dos quesitos que gerou a absolvição do réu UELITON LOPES RODRIGUES”
,
“uma vez reconhecida a autoria, a resposta positiva ao 3° quesito (absolvição) deveria, necessariamente, estar amparada em alguma tese defensiva levada a efeito em plenário, baseada, por exemplo, em excludentes de ilicitude ou culpabilidade”
; 2) a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos, porque os jurados reconheceram: a)
“a materialidade (1° quesito) e autoria (2° quesito), entretanto”
, absolveram UELITON LOPES RODRIGUES
“no 3° quesito (genérico)”
; b)
“a materialidade e autoria delitiva (1 e 2° quesitos - fl. 2.860-v), mas não”
que CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
“tenha concorrido para a prática do crime (3° quesito), absolvendo-o
”.

Pede o provimento para que UELITON LOPES RODRIGUES e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO sejam submetidos a novo julgamento (ID 75778497).

JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA aduz que: 1) as provas oriundas das interceptações telefônicas seriam nulas: a) em razão das
“sucessivas prorrogações”,
durante período superior a 15 (quinze) dias; b) por
“ausência de perícia comprovando ser a voz do réu”
nos diálogos interceptados; 2) o julgamento seria
“contrário à prova dos autos”
pois; a) não está demonstrado seu envolvimento no homicídio; b) inexiste
“prova de

ser membro de um suposto grupo de extermínio”;
3)
“não há nos autos fundamentação para se conceder aumento de pena no grau máximo”
relativo à majorante do grupo de extermínio
.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da interceptação telefônica e
“a sessão de julgamento”
. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 75778497).

UELITON LOPES RODRIGUES afirma que: 1) a circunstância judicial da culpabilidade seria favorável; 2)
“a mera menção das armas, que sequer foram comprovadas a sua utilização, não podem justificar o aumento da pena no patamar máximo”
.

Pugna pelo provimento para que seja reduzida a pena (ID 75778497).

JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS alega 1) nulidade do julgamento porque: a) as interceptações telefônicas teriam sido prorrogadas sucessivamente por período superior ao permitido, sem fundamentação idônea; b) não foi realizada perícia para comprovar ser a sua voz nos áudios interceptados; 2)
“as respostas dadas pelos membros do conselho de sentença aos quesitos que lhes foram submetidos contrariam as provas dos autos”
; 3)
“os diálogos interceptados entre o apelante e o Srs. Claudiomar e Helbert não fazem prova da existência de um grupo de extermínio pelo contrário, tratam-se de conversas corriqueiras do dia a dia, não apontando existência de assassinos de aluguel como pretende provar a acusação”
; 4) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis; 5) faria jus fração de 1/3 (um terço) em relação à majorante [grupo de extermínio].

Pede o provimento para que seja
“reconhecida a nulidade das interceptações telefônicas”
e anulada a sessão, a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 75778504).

UELITON LOPES RODRIGUES, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 75778497/ID 75778515).

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO prequestiona o art. 5o, XXXVIII, ‘a’, ‘c’ e ‘d’, da CF.

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal suscita nulidade do julgamento do apelado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por haver
“quesitos contraditórios”
. No mérito, opina pelo
“parcial provimento”
dos recursos de UELITON LOPES RODRIGUES e do órgão do Ministério Público, bem como pelo
“desprovimento”
dos apelos de JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação - Recurso da defesa da Apelante José Francisco Carvalho Pereira e José Edmilson Pires dos Santos - 1) Nulidade da decisão -Condenação contrário às provas dos autos - Descabimento - Provas nos autos suficientes para manter a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que diante do arcabouço probatória escolheram uma tese. 2) Interceptação telefônica - ausência de provas acerca da participação dos apelantes como autores, coautores ou partícipes do crime de homicídio - Impossibilidade - comunicação entre os apelantes e demais provas dos autos foram contundentes para que o Conselho de Sentença reconhecesse que os apelantes praticaram os crimes de homicídio. 3) Ausência de prova para caracterizar grupo de extermínio - Não cabimento - os apelantes se organizaram e com se associaram para praticarem crimes de homicídio imbuídos com fim específico contra as vítimas. 4) Ausência de triangulação com celular - torre - satélite - para demonstrar que os Apelantes estavam no local do crime - Impossibilidade - Provas nos autos convenceram o Conselho de Sentença pela autoria do crime pelos Apelantes. 5) Dosimetria da Pena - Circunstâncias Judiciais favoráveis, mas pena base fixada além do mínimo legal - Descabimento - Análise das circunstâncias judicias que restaram desfavoráveis aos Apelantes, diante da proporcionalidade e discricionariedade fundamentada do Presidente do Tribunal do Júri, pena base devidamente aplicada. Recurso de Apelação de Ueliton Lopes Rodrigues - 1) Requer o redimensionamento da pena base, vez que a sua culpabilidade fora analisada ante o crime de homicídio, que o apelante fora absolvido - Possibilidade - Fundamentação que não fora individualizada para a circunstância judicial em questão. 2) Causa de aumento de pena - § 2o, do artigo 2o, da Lei 12.850/2015 - aumento de 1⁄2 - Não acolhimento - aplicação da fração que fica à discricionariedade do Magistrado, desde que proporcional ao caso concreto, como ocorreu no caso em tela. Recurso de Apelação do Ministério Público - 1) Requer a condenação dos Apelados Claudiomar e Ueliton pelos crimes de homicídio - Absolvição contrária as provas dos autos - Quesitos contraditórios - Cabimento - Reconhecimento pelos Jurados da autoria e materialidade, mas foram absolvidos sem qualquer motivo idôneo presente nos autos. 2) Condenação dos Apelados possuem amparo nas provas dos autos. Com acolhimento da primeira tese, a segunda tese resta prejudicada, vez que necessitará de novo julgamento com relação aos apelados, para o Conselho de Sentença realizar novo julgamento. Parecer pelo parcial provimento dos recursos de Ueliton e do Ministério Público e desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes José Edmilson e José Francisco.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 78080982)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021